Tribunal: TJDFT
Processo: 0703727-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS DE CONSUMIDOR EM CADASTRO RESTRITIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABALO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Identificado o nexo causal entre a indevida restrição creditícia perpetrada em desfavor do devedor, em função da falha na prestação do serviço pela instituição bancária apelante, patente o dever de reparação na espécie.
2. O montante reparatório a título de danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado. O caráter do dano moral nas relações de consumo, ou seja, suas finalidades e destinação. O dano moral do consumidor é pautado pela baliza das funções preventiva-pedagógica-reparadora-punitiva.
3. O quantum a ser fixado também deverá observar a gravidade da conduta, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como a impossibilidade enriquecimento ilícito.
4. No caso concreto, tem-se por necessária a manutenção da indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a qual atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima da parte ofendida, caráter educativo, capacidade econômica da parte).
5. Recurso desprovido.